Tribunal: TJBA
Processo: 0000685-04.1998.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000685-04.1998.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRA BONITA GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO

Ementa
:
Direito Tributário. Apelação Cível em Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em 1998 para cobrança de ICMS, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O magistrado de origem já havia anteriormente reconhecido apenas a prescrição parcial (1991 e 1992), determinando o prosseguimento da execução quanto aos exercícios de 1993, 1994 e 1995.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão interlocutória que reconheceu parcialmente a prescrição (1991/1992) e determinou o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos (1993/1994/1995) faz coisa julgada, impedindo rediscussão da matéria; e

(ii) se, no período posterior (2015 a 2025), houve paralisação do feito por inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão interlocutória transitou em julgado, produzindo coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC), de modo que não poderia o juízo rediscutir a matéria relativa à prescrição parcial ou intercorrente até aquele momento.

4. Após 2015, constatou-se que a Fazenda Pública impulsionou o processo por meio de petições e requerimentos, não havendo inércia processual de sua parte.
5. A paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, circunstância que, conforme a Súmula 106 do STJ e a tese firmada no REsp 1.102.431/RJ (recursos repetitivos), afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos CONHECER e, no mérito
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.